Tribunal: TJMT
Processo: 1003122-24.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003122-24.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GENIVALDO DE SOUZA MACHADO - CPF: 005.367.901-67 (AGRAVADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. IRREGULARIDADE FORMAL EM DOCUMENTO FISCAL. CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA. RETENÇÃO COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA. SÚMULA 323/STF. AUSÊNCIA DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, manteve sentença concessiva da segurança para anular o Termo de Apreensão e Depósito no 1182804-2, determinar a liberação da mercadoria apreendida e suspender a exigibilidade do crédito fiscal correlato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão monocrática que reconheceu a ilegalidade da apreensão da mercadoria, diante da alegação de que a Carta de Correção Eletrônica foi emitida após a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito e, por isso, não teria eficácia para afastar a legitimidade da medida constritiva.

III. Razões de decidir

3. O descumprimento de obrigação acessória pode justificar a autuação fiscal e a imposição das sanções legalmente cabíveis, mas não autoriza a manutenção da apreensão de mercadoria como mecanismo indireto de coerção ao pagamento de tributo ou multa.

4. A controvérsia não se resolve pela mera anterioridade ou posterioridade da Carta de Correção Eletrônica em relação à lavratura do auto, porque o ponto juridicamente relevante é a impossibilidade de conversão do poder de fiscalização em medida constritiva de feição coercitiva, em afronta à Súmula 323 do STF.

5. A irregularidade apontada ostenta natureza formal, foi efetivamente saneada por meio admitido pelo ordenamento e não veio acompanhada de prova de fraude, simulação, adulteração material ou efetivo prejuízo ao erário.

6. A retenção da mercadoria revela-se desproporcional e desnecessária, pois a Administração dispõe de instrumentos próprios para constituição, exigência e cobrança do crédito tributário, sem necessidade de constrição patrimonial destinada a compelir o contribuinte ao adimplemento imediato.

7. A jurisprudência do STF e desta Corte repele a apreensão de mercadorias como sanção política, admitindo a apuração administrativa da infração por vias próprias, mas vedando a permanência da retenção quando a desconformidade documental é sanável e desprovida de conteúdo fraudulento.

8. As razões recursais não infirmam o fundamento determinante da decisão agravada, fundada na vedação ao uso da apreensão como meio coercitivo de cobrança tributária e na inadequação da medida diante da natureza meramente formal do vício.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A irregularidade formal em documento fiscal, ainda que existente no momento da fiscalização, não legitima a manutenção da apreensão de mercadoria como meio indireto de coerção ao pagamento de tributo ou penalidade. 2. A posterior regularização documental por Carta de Correção Eletrônica não impede a apuração administrativa da infração, mas afasta a subsistência da retenção da mercadoria quando ausentes indícios de fraude e evidenciado o caráter coercitivo da medida. 3. É inadmissível a apreensão de mercadorias como sanção política, nos termos da Súmula 323 do STF.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que, com base no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, ratificou a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual, nos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem para anular o Termo de Apreensão e Depósito n. 1182804-2, determinar a liberação da mercadoria apreendida e suspender a exigibilidade do crédito fiscal correlato, no valor de R$ 34.076,16 (trinta e quatro mil, setenta e seis reais e dezesseis centavos).

Ao apreciar a apelação interposta pelo ente estatal, a decisão monocrática rejeitou a preliminar de inadequação da via mandamental e, no mérito, entendeu que a irregularidade possuía natureza formal, que a correção documental por meio de Carta de Correção Eletrônica era juridicamente idônea e que a retenção da mercadoria, como condicionante prática para satisfação da exigência fiscal, contrariava a jurisprudência consolidada, em especial a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida teria se apoiado em premissa fática incorreta. Afirma que a Carta de Correção Eletrônica foi emitida apenas após a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, circunstância que impediria o reconhecimento da regularidade documental no momento da fiscalização.

Aduz, por isso, que a infração às obrigações acessórias já se encontrava consumada quando da atuação fiscal, o que, a seu ver, legitimaria a autuação e afastaria a conclusão de ilegalidade do ato administrativo. Defende, ainda, que a regularização posterior não possui eficácia retroativa para desconstituir a infração nem para tornar ilegítima a atuação fazendária, requerendo a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado, com seu provimento.

A parte agravada, embora regularmente intimada, não apresentou manifestação no prazo legal, conforme certidão lançada nos autos (Id. 359635370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, manteve a sentença concessiva da segurança, a qual anulou o Termo de Apreensão e Depósito n. 1182804-2, determinou a liberação da mercadoria apreendida e suspendeu a exigibilidade do crédito fiscal correlato.

A controvérsia sobre a qual se cingem os autos consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a ilegalidade da apreensão da mercadoria, à luz da posterior regularização documental por Carta de Correção Eletrônica, bem como da vedação ao uso da retenção de bens como meio coercitivo de cobrança tributária. Em termos mais precisos, discute-se se a correção do documento fiscal, realizada no mesmo dia da autuação, mas após a lavratura do TAD, tem aptidão para afastar a subsistência da medida constritiva e preservar a solução monocrática fundada na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada teria partido de premissa fática equivocada, porquanto a Carta de Correção Eletrônica somente foi emitida após a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, e não antes dele. Alega, por isso, que, no momento da fiscalização, a documentação que acobertava a operação era inidônea, circunstância suficiente para caracterizar o descumprimento de obrigação acessória, legitimar a atuação fiscal e impedir que a regularização posterior produzisse efeitos retroativos aptos a desconstituir a infração já consumada.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

A decisão agravada examinou com correção a moldura fática e normativa da controvérsia, sem incorrer em teratologia, omissão relevante ou desacerto jurídico apto a autorizar a sua reforma.

Na realidade, o agravante procura reabrir discussão já adequadamente examinada, reiterando leitura estritamente formal da ocorrência fiscal, sem infirmar o núcleo argumentativo da decisão agravada: a apreensão de mercadoria não pode subsistir como instrumento indireto de coerção ao pagamento de tributo ou penalidade, sobretudo quando a irregularidade apontada ostenta natureza formal, mostra-se sanável e não vem acompanhada de demonstração de fraude, simulação ou efetivo prejuízo ao erário.

A moldura fática essencial do caso é incontroversa. Conforme documentado nos autos, a autuação decorreu de divergência constante no documento fiscal quanto ao destino da mercadoria, tendo o contribuinte providenciado a emissão de Carta de Correção Eletrônica para sanar a inconsistência apontada. O Estado insiste em afirmar que a correção ocorreu em momento posterior à lavratura do TAD, pretendendo extrair desse dado a plena legitimidade da medida constritiva.

O argumento, porém, embora relevante para o adequado enquadramento cronológico dos fatos, não conduz, por si só, à reforma da decisão agravada.

Isso porque o cerne da controvérsia não reside unicamente em saber se a Carta de Correção precedeu ou sucedeu, por algumas horas, a lavratura do auto fiscal. A verdadeira questão jurídica é outra: saber se uma irregularidade formal, depois saneada por meio admitido pelo ordenamento, autoriza a manutenção da apreensão da mercadoria e a sua vinculação prática à satisfação imediata da pretensão fazendária.

E, nesse ponto, a resposta permanece negativa.

O sistema tributário, embora imponha ao contribuinte o dever de observar obrigações acessórias e preserve à Administração o poder-dever de fiscalização, não autoriza que esse poder se converta em mecanismo de constrição patrimonial voltado a compelir, por via transversa, a satisfação do crédito fiscal. A interpretação adequada da legislação de regência não pode prescindir de sua conformidade com a Constituição, notadamente com os princípios da legalidade material, da razoabilidade, da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da vedação às sanções políticas.

É certo que o art. 113 do Código Tributário Nacional reconhece a autonomia das obrigações acessórias e admite que sua inobservância enseje penalidade própria. Também é correto afirmar que a legislação estadual impõe a circulação de mercadorias com documentação fiscal idônea e define hipóteses de inidoneidade documental, inclusive quando houver divergência quanto à origem ou ao destino da operação, como invoca o agravante em seu recurso.

Nada disso, contudo, resolve a controvérsia em favor do ente fazendário.

A razão é simples. O descumprimento de obrigação acessória pode justificar a autuação fiscal e a imposição das sanções legalmente cabíveis, observadas as garantias do devido processo legal. O que não se admite é que, a pretexto de fiscalizar ou punir a infração, a Administração retenha a mercadoria como expediente oblíquo de coerção, condicionando, em termos práticos, sua liberação ao recolhimento imediato de tributo ou multa. Aqui incide, com toda a sua força normativa, a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, corretamente invocada na decisão agravada:

Súmula 323/STF: TRIBUTÁRIO É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

A jurisprudência consolidada repele precisamente essa forma de atuação estatal: o Fisco pode autuar, lançar, inscrever, executar; não pode, entretanto, substituir os meios ordinários de cobrança pela apreensão de mercadorias. A sanção política se caracteriza justamente quando o Estado, em vez de perseguir seu crédito pelos instrumentos legalmente estruturados para tanto, impõe restrição desproporcional à atividade econômica ou ao patrimônio do contribuinte, com a finalidade de compelir adimplemento ou submissão imediata à exigência fiscal.

Nesse sentido, destaco:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL. REGULARIZAÇÃO REALIZADA. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança, mantendo a retenção de mercadorias pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, mesmo após a regularização documental. II. Questão em discussão 2. A controvérsia centra-se na legalidade da retenção de mercadorias condicionada ao pagamento de tributos, após a apresentação de documento fiscal retificado, em potencial violação à legislação estadual e à Súmula n.° 323, do STF. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, comprovada a regularização da documentação fiscal. 4. Verificada a correção das irregularidades, a retenção das mercadorias não se justifica, conforme o art. 957, § 2o, do Decreto Estadual no 2.212/2014. 5. Jurisprudência deste Tribunal e precedentes apontam para a obrigatoriedade de liberação das mercadorias após a regularização fiscal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: " É ilegal condicionar a liberação de mercadorias ao pagamento de tributos quando comprovada a regularização de documentos fiscais inicialmente inidôneos." Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 7.098/1998, art. 35-A; Decreto Estadual n.o 2.212/2014, art. 957, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 323; TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1014171-93.2022. (TJ/MT. N.U 1000106-62.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Nesse contexto, o argumento recursal fundado na ausência de eficácia retroativa da Carta de Correção não altera a conclusão do julgado. Ainda que se admita, para argumentar, que a irregularidade estivesse configurada no exato instante da abordagem fiscal, isso bastaria, em tese, para justificar a lavratura do auto e a apuração da infração, mas não para legitimar a persistência da apreensão da mercadoria como medida de pressão.

Em outras palavras, a irregularidade inicial, por si só, não transmuta a retenção em ato automaticamente legítimo e imune ao controle jurisdicional de proporcionalidade.

A leitura defendida pelo agravante confunde dois planos normativos distintos. Um é o plano da existência da infração acessória e da possibilidade de aplicação de penalidade própria. Outro, inteiramente diverso, é o plano da legitimidade da retenção da mercadoria. O fato de o primeiro poder subsistir não significa que o segundo se torne juridicamente tolerável. A distinção é decisiva. A autuação pode seguir seu curso regular; a apreensão, todavia, não se mantém quando perde função cautelar estrita e assume feição coercitiva incompatível com a ordem constitucional.

Ademais, a própria natureza do vício identificado recomenda tratamento jurídico menos gravoso. A divergência constante do documento fiscal, tal como delineada nos autos, não repercutiu sobre base de cálculo, alíquota, quantidade ou valor da operação, nem veio acompanhada de prova de fraude, adulteração material, simulação negocial ou intento de ocultação do fato gerador. Conforme consignado na decisão monocrática, tratou-se de inconsistência formal relacionada ao campo “destino”, posteriormente corrigida por instrumento expressamente previsto no regime normativo da NF-e. Nessa hipótese, a hermenêutica tributária não pode prestigiar a forma em detrimento da substância, nem elevar o formalismo a patamar incompatível com a finalidade da fiscalização.

O método interpretativo que melhor se ajusta ao caso é o sistemático-teleológico. Sistemático, porque exige a leitura coordenada da legislação estadual, do regime jurídico da Carta de Correção Eletrônica, do CTN e dos princípios constitucionais que conformam o exercício do poder de polícia fiscal. Teleológico, porque impõe investigar a finalidade da norma: assegurar a higidez do controle fiscal e a regular arrecadação, não estabelecer armadilha formal contra o contribuinte de boa-fé, nem autorizar constrição patrimonial excessiva quando a desconformidade documental se revela sanável e desprovida de conteúdo fraudulento.

A propósito, a boa-fé objetiva assume relevo particular no caso. Conforme documentado nos autos, não há demonstração de conduta dolosa ou ardilosa por parte do contribuinte. Ao contrário, a emissão da Carta de Correção evidencia comportamento voltado à regularização do equívoco apontado pela fiscalização. Ainda que essa providência tenha sido adotada após a lavratura do TAD, permanece íntegro o dado jurídico essencial de que o vício era passível de saneamento e foi efetivamente sanado. Em tal cenário, insistir na manutenção da retenção significaria atribuir ao erro formal um efeito material desmedido, superior, inclusive, à sua própria relevância jurídico-tributária.

Do mesmo modo, sob o prisma da proporcionalidade, a pretensão recursal não merece acolhida.

A proporcionalidade, enquanto critério de controle da atuação administrativa, exige exame de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Ora, a manutenção da apreensão não se mostra medida adequada à tutela do interesse arrecadatório quando a Administração dispõe de instrumentos próprios e menos gravosos para a formalização e cobrança de eventual crédito. Tampouco se revela necessária, porque a autuação e o procedimento fiscal bastam à preservação do interesse fazendário. E, finalmente, não passa pelo crivo da proporcionalidade em sentido estrito, pois os ônus impostos ao contribuinte pela retenção da mercadoria superam, de maneira evidente, qualquer utilidade adicional que a medida pudesse trazer à fiscalização.

O agravante sustenta, ainda, que reconhecer eficácia jurídica à correção posterior equivaleria a esvaziar o sistema de controle tributário, permitindo ao contribuinte regularizar a documentação apenas depois da abordagem fiscal. O raciocínio, contudo, não procede. Não se está a afirmar que a correção posterior elimina, automaticamente, todos os efeitos da infração ou impede a apuração administrativa da responsabilidade cabível.

O que se afirma, e este é o ponto central, é que tal circunstância não legitima a permanência da apreensão da mercadoria como mecanismo substitutivo da cobrança pelos meios ordinários. O sistema de controle tributário permanece íntegro: a infração pode ser apurada, a multa pode ser discutida, o crédito pode ser constituído. O que não subsiste é a constrição material incompatível com a jurisprudência vinculante e com a ordem constitucional.

A decisão monocrática também encontra suporte na orientação desta Corte, que, em casos análogos, tem afirmado a impossibilidade de retenção de mercadorias quando verificada a regularização documental, notadamente em hipóteses de vícios formais, sem prejuízo da apuração administrativa da infração por vias próprias, vejamos:

E M E N T A CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DOCUMENTAÇÃO FISCAL PREENCHIDA EQUIVOCADAMENTE – CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA – ARTIGO 281, DO REGULAMENTO DO ICMS/MT – ILEGALIDADE DO ATO – IRRDR N. 1012269-81.2017.811.0000 – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A apreensão de mercadorias é admitida somente para o fim de autuação da infração, quando não há infração instantânea de efeito permanente. Havendo a correção da documentação fiscal, por meio de instrumento previsto no RICMS/MT, uma vez autuado o contribuinte, não há motivos que justificam a retenção das mercadorias. (TJ/MT. N.U 1001735-42.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Não há, portanto, singularidade apta a justificar solução distinta. Ao revés, a manutenção do decisum agravado preserva a coerência jurisprudencial, a segurança jurídica e a integridade do sistema decisório.

Cumpre assinalar, por fim, que a ausência de manifestação da parte agravada no prazo legal, certificada nos autos, não produz qualquer efeito automático em favor do recorrente, tampouco afasta o dever do órgão julgador de examinar, com independência e profundidade, a juridicidade da decisão impugnada . O agravo interno submete-se a controle estritamente jurídico, e, nesse âmbito, as razões recursais não infirmam o fundamento determinante da decisão combatida.

Desta forma, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a insurgência recursal se limita a enfatizar o instante da emissão da Carta de Correção Eletrônica, sem, contudo, demonstrar a licitude da manutenção da apreensão da mercadoria à luz da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, da natureza formal do vício apontado, da ausência de indícios de fraude e dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Por isso, a decisão monocrática deve ser preservada.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento jurisprudencial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a consequente anulação do Termo de Apreensão e Depósito n. 1182804-2, liberação da mercadoria apreendida e suspensão da exigibilidade do crédito fiscal correlato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026